Tribunal: TJMT
Processo: 1001052-75.2022.8.11.0029
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001052-75.2022.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[A. NOGUEIRA DA SILVA - CNPJ: 03.424.129/0001-15 (EMBARGADO), ANTONIA NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 487.514.991-34 (EMBARGADO), FABIO ROBERTO UCKER - CPF: 914.429.151-53 (ADVOGADO), MAYCON BASTOS DE CASTRO - CPF: 061.290.461-03 (EMBARGADO), PAULO APOCIANO CRUZ - CPF: 546.888.841-68 (EMBARGANTE), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE MORASKI CRUZ - CPF: 060.580.111-83 (EMBARGANTE), TAMIRYS MORASKI CRUZ - CPF: 056.114.781-74 (EMBARGANTE), ERLEIDE LOPES DA SILVA - CPF: 023.336.451-05 (TESTEMUNHA), LEUNICENI DE MORAES COELHO - CPF: 801.939.861-91 (TESTEMUNHA), ELAINE URSULA DA SILVA PRADO - CPF: 046.245.031-71 (TESTEMUNHA), SIDINEI FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 115.084.932-00 (TESTEMUNHA), JOE CAMARGO - CPF: 346.076.509-78 (TESTEMUNHA), ALTAIR GRESPAN - CPF: 430.803.750-68 (TESTEMUNHA), VALDIVINO VITAL (TESTEMUNHA), SANCLER SANTAREM (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMB
ARGANTE(S):
PAULO APOCIANO CRUZ e Outros

EMBARGADO(S):
A. NOGUEIRA DA
SILVA e
Outros

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
EMBARGOS
CONHECIDOS E
REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente
os pedidos
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão quanto à (i) análise do conjunto probatório que apontaria falha mecânica no veículo e imperícia do condutor; (
ii
) ausência de habilitação do motorista; (
iii
) dinâmica do acidente e eventual culpa concorrente da vítima; e (
iv
) alcance do arquivamento do inquérito policial para fins de responsabilidade civil.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o prequestionamento é incabível. A jurisprudência desta Corte reconhece que o julgador não está vinculado a rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, bastando análise suficiente à resolução da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

4
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, são incabíveis embargos de declaração que pretendem rediscutir matéria decidida.

2. O julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os dispositivos legais citados pelas partes, mas sim a decidir fundamentadamente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º; CC,
arts
. 186, 927 e 935; CTB,
arts
. 28, 29, 34, 58 e 69.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

PAULO APOCIANO CRUZ e Outros
contra o acórdão em ID nº
328384857
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo-se na integralidade a r. sentença fustigada.

As partes embargantes asseveram que o acórdão apresenta vícios de omissão quanto à análise sistemática das provas que evidenciam a falha mecânica do veículo e a culpa do condutor, bem como obscuridade e omissão na apreciação da ausência de habilitação e da imperícia do condutor.

Sustentam, ainda, omissão quanto à dinâmica do acidente e à culpa concorrente, bem como quanto ao alcance do arquivamento do inquérito policial.

Apresentam prequestionamento acerca dos artigos 1.022, incisos I e II, 371 e 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil; dos artigos 186, 927 e 935 do Código Civil; e dos artigos 28, 29, 34, 58 e 69 do Código de Trânsito Brasileiro.

Dessa forma, as partes embargantes requerem o acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.

As partes embargadas apresentam contrarrazões
(ID.
331646367
) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
PAULO APOCIANO CRUZ e Outros

EMBARGADO(S):
A. NOGUEIRA DA SILVA e Outros

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
trata-se de Embargos de declaração opostos por

PAULO APOCIANO CRUZ e Outros
contra o acórdão em ID nº
328384857
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo-se na integralidade a r. sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“
VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana-MT, que, na Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais decorrentes de acidente de trânsito, julgou improcedente o pedido, reconhecendo a culpa exclusiva da vítima pelo sinistro.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que o conjunto probatório, composto por depoimentos testemunhais e boletim de ocorrência, demonstrou que a vítima adentrou abruptamente na pista de rolamento, tornando impossível ao condutor do caminhão evitar a colisão.

Registrou-se ainda que o motorista trafegava conforme as normas de trânsito, não havendo prova de velocidade excessiva ou falha mecânica no veículo. O boletim de ocorrência confirmou que a vítima ingressou na via fora da ciclovia existente no local, sendo atingida pelo caminhão, que não conseguiu frear a tempo.

Passo ao exame da tese preliminar sustentada pelos apelados.

I. PRELIMINAR.

DO PEDIDO DE REVOAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

Os apelados suscitam a preliminar visando à revogação da gratuidade da justiça concedida aos apelantes, sob a alegação de que estes não mais preenchem os requisitos legais para o benefício, diante de modificação de sua condição financeira.

Aduzem que o apelante Paulo
Apociano
Cruz aufere remuneração superior a R$ 10.000,00 mensais, é servidor público, recebe pensão por morte, possui casa própria e veículo de valor elevado. O apelante Pedro Henrique
Moraski
Cruz exerce cargo público com vencimentos acima de três
salários mínimos
. Já a apelante
Tamirys

Moraski
Cruz, ex-funcionária da cooperativa Sicredi, teria se desligado da empresa para tornar-se empresária, sendo atualmente proprietária de estabelecimento comercial, o que evidenciaria capacidade financeira incompatível com a concessão da benesse.

Entretanto, entendo que o pedido de revogação da gratuidade da parte recorrida deve ser rejeitado, tendo em vista que a alteração da capacidade financeira dos recorrentes, com a aprovação em concurso da Prefeitura e atuação como empresária, de forma isolada, não se apresenta como suficiente para justificar a revogação do benefício.

Aliás, a questão relacionada à concessão da gratuidade não deve analisar somente os proventos recebidos, mas toda a conjectura dos fatos e a possibilidade de as partes arcarem com as despesas processuais sem que isso comprometa a sua subsistência.

Neste sentido, os recorridos não lograram êxito em comprovar nos presentes autos, cujo valor da causa foi estimado no valor de R$ 2.116.618,06, que o aumento da renda dos recorrentes foi
alterada
ao ponto de viabilizar o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo de seus sustentos e de suas famílias.

Desta forma, não tendo o impugnante trazido elementos de prova sobre a capacidade financeira da parte apelada, não há razão apta a ensejar a revogação do benefício anteriormente concedido.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE
HIPOSSUFICIÊNCIA .
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sob o fundamento de que o autor percebe salário líquido superior a R$ 9.000,
00 .
2. O agravante sustenta que, após os descontos legais, sua renda líquida é de R$ 4.879,22, e que possui despesas familiares no valor de R$ 6.364,81, o que inviabiliza o custeio das despesas processuais sem prejuízo ao sustento de sua
família .
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravante comprovou a necessidade da concessão do benefício da gratuidade de justiça; (
ii
) saber se a renda líquida apresentada é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC.
III .
RAZÕES DE DECIDIR 1. O art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, direito este regulamentado pelo art. 98 do CPC/
2015 .
2. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica é relativa, conforme o § 3º do art. 99 do CPC/2015, e pode ser afastada se o juiz verificar, nos autos, elementos que demonstrem a capacidade financeira do requerente, como previsto no § 2º do mesmo artigo.
3 .
No caso em exame, o agravante demonstrou que, após os descontos legais, sua renda líquida é de aproximadamente 6,5
salários mínimos
e que tal valor é comprometido com despesas familiares essenciais, o que evidencia a necessidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça. 4. O entendimento jurisprudencial, inclusive desta Corte, reconhece que a gratuidade de justiça pode ser concedida a pessoas que, embora não miseráveis, não tenham condições de arcar com as custas processuais sem comprometer o sustento próprio e de sua família, conforme precedente citado.
IV .
DISPOSITIVO E TESE Agravo de Instrumento provido. Tese de julgamento: "A gratuidade de justiça deve ser concedida à pessoa natural que demonstre insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família." Dispositivos relevantes citados: * CPC/2015, art.
98 .
* CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: * 0047784-31.2024.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des (a
) .
CLAUDIO BRANDÃO DE OLIVEIRA - Julgamento: 19/09/2024 - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA CÍVEL). (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00688783520248190000 2024002100907, Relator.: Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 23/09/2024, DECIMA TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 22ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 24/09/2024)

Portanto, diante destes fundamentos, indefiro o pedido de revogação dos benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

II. DO MÉRITO.

- Da Responsabilidade Civil exclusiva do motorista pelo acidente e o alegado erro material e de fato da sentença – confissão do motorista sobre não possuir CNH.

Os apelantes sustentam que a sentença ignorou elementos probatórios constantes dos autos, tais como a ausência de CNH do motorista, a velocidade incompatível com a via e a confissão do condutor quanto à inexperiência na condução do caminhão.

O apelado, por sua vez, rebate que o conjunto probatório foi corretamente valorado, inclusive com base nos depoimentos colhidos em audiência, no boletim de ocorrência e no relatório do inquérito policial, que apontam a dinâmica do acidente e a ausência de conduta culposa do condutor.

A sentença recorrida, com precisão analítica, julgou improcedente a demanda, reconhecendo a culpa exclusiva da vítima, diante das provas produzidas.

Pois bem. É cediço que a responsabilização civil, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, exige a demonstração dos seguintes requisitos: a) conduta culposa; b) dano e c) nexo de causalidade entre ambos.

Ainda, no que se refere à condução de veículo automotor, o Código de Trânsito Brasileiro impõe a observância dos deveres de cuidado objetivo, dispondo nos artigos 28 e 29, II e § 2º, que:

Art. 28 – “O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.”

Art. 29, II – “O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.”

[...]

§ 2º – “Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.”

O art. 58 do Código de Trânsito Brasileiro, por sua vez, determina que a circulação de bicicletas se dê nas ciclovias ou bordos da pista, observando-se o sentido da via.

E o art. 69 impõe ao pedestre e, por equiparação legal, ao ciclista desmontado o dever de tomar precauções de segurança ao cruzar a pista de rolamento, levando em consideração a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos.

A instrução processual, no entanto, não confirma a versão apresentada pelos apelantes. Conforme as provas constantes nos autos, a exemplo do boletim de ocorrência registrado, dos depoimentos colhidos e do inquérito policial arquivado, os elementos coligidos indicam que:

o condutor do caminhão trafegava em velocidade compatível com a via;

o veículo encontrava-se com sistema de freios em boas condições;

a vítima ingressou subitamente na pista de rolamento, fora da ciclovia e em ponto não destinado à travessia de pedestres ou ciclistas, surpreendendo o condutor.

Tais conclusões foram extraídas do arcabouço probatório constante no feito, coadunando com a apuração feita pela autoridade policial e ratificadas pela manifestação do Ministério Público, que, diante da ausência de justa causa para a ação penal, requereu o arquivamento do inquérito.

O Relatório de Investigação Nº 2022.13.59775 (ID. 153660611), apresenta relevantes informações sobre os fatos e corrobora os demais elementos probatórios que indicam a ausência de culpa do motorista e comportamento imprudente da vítima.

Destaca o referido Relatório que a autoridade policial procedeu à análise de imagens de videomonitoramento fornecidas pelo
Auto Posto
Pérola, situado nas imediações do local do acidente, bem como coletou informações técnicas e depoimentos.

Conforme registrado no documento:

As imagens captadas demonstram que o caminhão trafegava em linha reta e em baixa velocidade pela Avenida Paraná, não sendo visível qualquer manobra brusca, desrespeito à sinalização ou excesso de velocidade.

A dinâmica registrada mostra que o veículo cessa o movimento imediatamente após o ponto de impacto e o condutor desce correndo para prestar socorro, evidenciando comportamento diligente.

Foi constatado que existia ciclovia implantada e em funcionamento no canteiro central da Avenida Paraná, sendo essa informação confirmada junto à Secretaria Municipal de Obras, por meio de servidora pública ouvida pela autoridade policial.

A vítima, no entanto, não trafegava pela ciclovia nem em local apropriado para ciclistas ou pedestres no momento da colisão, adentrando repentinamente a via de rolamento.

A análise técnica identificou o ponto de repouso da vítima a cerca de três metros do meio-fio, com presença de manchas hemáticas no asfalto.

Ademais, o relatório registra que não houve testemunhas presenciais diretas do momento da colisão, sendo o único depoente, o Sr.
Rael
dos Santos Silva, alguém que chegou ao local após o acidente, não tendo presenciado os fatos, constando no relatório que: “[...] se deparou com a vítima deitada no asfalto com a cabeça voltada para o centro da cidade na Avenida Paraná. A versão da testemunha coaduna com as deformações de lateralidade apresentadas pela bicicleta pós acidente”.

No depoimento da testemunha ALTAIR GRESPAN, conforme destacado na sentença recorrida (ID. 322017948), constou que ele foi a pessoa responsável por levar o caminhão do local do acidente até a delegacia na data do acidente, sendo enfático ao afirmar que os freios do caminhão estavam funcionando normalmente.

O Ministério Público, no parecer que opinou pelo Arquivamento do Inquérito Policial relacionado aos fatos (ID. 153660611), relatou que:

“[...] Após a ciência dos fatos, lavrou-se o boletim de ocorrência e colheu o depoimento da testemunha e investigado. Relatório policial sugerindo o arquivamento do feito vez que “restou demonstrado nos autos que o Condutor Maycon não possui
'CNH'
mas trafegava sem gerar perigo de dano e aparentemente tentou evitar o acidente; e, que a Vítima desatenta
ingressou-se
na via 'PISTA DE ROLAMENTO' se colocando no trajeto do veículo; e, não
foi
os autos capaz de demonstrar culpa exclusiva do motorista.

É o relatório do necessário.

Analisando o caderno investigativo, em que pese o trágico resultado do acidente, tem-se que os elementos informativos coletados são insuficientes para afirmar minimamente a existência do elemento subjetivo do tipo, qual seja, a culpa, em qualquer de suas modalidades (negligência, imprudência ou imperícia), na conduta do investigado.

É cediço que, havendo culpa do agente e da vítima, aquele não se escusa da responsabilidade pelo resultado lesivo causado a esta, apenas ocorrendo a exclusão da responsabilidade do causador do evento quando há culpa exclusiva do ofendido.

E, no caso em análise, inexiste nos autos provas capazes de demonstrar minimamente imprudência, negligência ou imperícia por parte do investigado. Pelo contrário, as testemunhas ouvidas em fase policial narraram na época dos fatos não havia sinalização de PARE na ciclovia e nem no canteiro das vias, que o acidente se deu na rua que fica entre as pistas de caminhada da avenida Paraná, entre as partes dos canteiros.

O relatório de investigação nº 2022.13.59775, indicou que no percurso da Rua Carazinho, entre o canteiro central e a Avenida Paraná, na ciclovia, não havia sinalização vertical de PARE, apenas placas informando haver no local uma ciclovia, demonstrando que a vítima invadiu a pista
no momento em que
o caminhão passava pelo cruzamento, pois a placa de PARE que o motorista deveria respeitar estava logo a frente.

Assim, considerando que a culpa não pode ser presumida e por não vislumbrar a existência de outras diligências capazes de melhor elucidar o ocorrido, ainda mais tendo em vista o lapso de tempo decorrido desde a data do fato, conclui-se pela falta de elementos mínimos e indispensáveis para o oferecimento da denúncia, não restando alternativa, senão o arquivamento do feito.

Em face do exposto, não se abstrai dos autos os elementos mínimos necessários ao ajuizamento de uma próspera ação penal, motivo pelo qual, o Ministério Público promove o ARQUIVAMENTO do inquérito policial, com as cautelas de estilo e sem embargo do disposto no artigo 18 do Código de Processo Penal.

É a manifestação”.

É cediço que o arquivamento do inquérito policial, por si só, não vincula o juízo cível, porquanto a independência entre as esferas penal e civil é assegurada pelo ordenamento jurídico. No entanto, os elementos de prova produzidos não podem ser desconsiderados, especialmente quando utilizados como prova emprestada sob o crivo do contraditório.

No caso concreto, o arquivamento do inquérito foi promovido pelo Ministério Público, com fundamento na conclusão da autoridade policial de que:

o caminhão envolvido estava com os freios em bom estado;

não havia indícios de excesso de velocidade;

a vítima ingressou repentinamente na pista, fora de trecho destinado a ciclistas ou pedestres, inviabilizando reação eficaz por parte do condutor.

Neste cenário, constata-se que os recorrentes não lograram êxito em comprovar as suas teses para justificar a revisão da sentença recorrida.

Tais constatações reforçam que não há qualquer indício de conduta culposa do motorista, tampouco demonstração de defeito mecânico no veículo ou infração de trânsito que pudesse configurar o nexo causal necessário à responsabilização civil.

Acrescente-se, ainda, que a circunstância de o condutor do caminhão Sr. Maycon Bastos de Castro, não possuir habilitação para a condução de veículos da categoria envolvida, por si só, não é suficiente para ensejar a responsabilização civil, se não demonstrado o nexo causal entre a inabilitação e as causas do acidente.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL - IMPRUDÊNCIA DA RÉ EM MANOBRA DE CONVERSÃO – PISTA COM ACOSTAMENTO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA – DANOS MORAIS REFLEXO OU POR RICOCHETE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciado que na via onde ocorreu o acidente de trânsito é provida de acostamento aplica-se, para a manobra de conversão à esquerda, o art. 37 do Código de Trânsito Brasileiro. Assim, age culposamente o motorista que pretendendo efetuar conversão à esquerda e não aguarda no acostamento a melhor oportunidade de efetuar a manobra.

O fato de a vítima não possuir CNH, não gera presunção de culpa no acidente, tratando-se apenas infração administrativa de trânsito.

Em se tratando de pedido indenizatório em favor do genitor, por razão da morte do seu filho, vítima fatal de acidente de trânsito, há presunção de dano moral, na modalidade reflexo ou por ricochete.

(N.U 0043725-11.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022,
Publicado
no DJE 02/02/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO – RECURSO ADESIVO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Teoria do livre convencimento motivado, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC – CONVERSÃO À ESQUERDA – Autor que seguia regularmente em sua mão de direção, quando foi colhido pelo veículo conduzido pelo réu, que converteu à esquerda sem tomar os cuidados necessários – Direito de preferência desrespeitado – Desobediência às disposições do art. 38, II, e p. único, 34, 35 e 169 do CTB – Dever dos veículos de maior porte de zelar pela segurança dos menores – Art. 29, §2º, do CTB – CONCORRÊNCIA DE CULPAS – Culpa concorrente não verificada –
Ausência de habilitação (CNH) que constitui mera infração administrativa e não faz presumir a imperícia do condutor – Réu que não demonstrou que o autor conduzia a motocicleta com negligência ou imprudência – Alegação de que o requerente estaria conduzindo sua motocicleta em velocidade excessiva não comprovada
– Testemunhas que não presenciaram o ocorrido não teriam condições de atestar este fato – Demonstrada a culpa do requerido, elemento fundamental à configuração da responsabilidade extracontratual por acidente de trânsito, de rigor o reconhecimento de seu dever de indenizar – DANOS ESTÉTICOS – Constatada a ocorrência de danos estéticos no autor, estes também devem ser compensados – – Recursos adesivo do autor parcialmente provido – Negado provimento ao recurso do réu. (TJSP; Apelação Cível 1044795-34.2019.8.26.0576; Relator (a):Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto -2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/09/2022; Data de Registro: 21/09/2022)

No caso, não há qualquer indício de que a falta de habilitação ou cursos tenha contribuído para o acidente. O motorista apresentou-se espontaneamente à autoridade policial, prestando esclarecimentos coerentes. Afirmou que trafegava em velocidade compatível, que o sistema de freios do caminhão estava em perfeitas condições, o que foi confirmado pela autoridade policial responsável pela investigação e corroborado pelas provas dos autos.

A tese de que o acidente decorreu exclusivamente da imperícia do motorista não foi minimamente comprovada.

Ao revés, a instrução revelou que a vítima, ao tentar cruzar a pista de forma súbita, transitando fora da ciclovia, criou situação imprevisível e inevitável, retirando do condutor qualquer possibilidade real de evitar o sinistro.

Inclusive, diante da constatação decorrente da dinâmica do acidente, ficou demonstrado que a vítima ingressou repentinamente na pista, cujo fato evidencia que qualquer motorista diligente, devidamente habilitado e portador de todos os cursos exigidos, da mesma forma, seria surpreendido pela impossibilidade de evitar o sinistro, em virtude da conduta repentina da vítima.

A jurisprudência pátria, sobre essa matéria, dispõe que o comportamento imprudente da vítima, ao adentrar repentinamente via de trânsito, fora das áreas destinadas à travessia, rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade do condutor, dispondo que:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. PEDESTRE QUE, DE INOPINO, ATRAVESSA, INADVERTIDAMENTE A VIA PÚBLICA, CUJA VISÃO ESTAVA PREJUDICADA PELA EXISTÊNCIA DE UM CAMINHÃO ESTACIONADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA RATIFICADA. PRECEDENTES. A prova produzida no feito conforta a conclusão de que o acidente ocorreu exclusivamente por culpa da vítima, que admitiu ter tentado atravessar via pública de fluxo intenso, fora da faixa de segurança, surgindo, na frente da motocicleta dos demandados, em local inapropriado. Mesmo com a visão prejudicada em decorrência da existência de um caminhão estacionado na rua, optou por atravessar a via pública nesse trecho, repentinamente. Prova dos autos a confortar que a velocidade na qual trafegava a motocicleta era compatível com o local e o intenso fluxo de veículos. Estreme de dúvida, portanto, que a autora não agiu com o mínimo de cautela necessária, pois, para atravessar a via pública, o pedestre deve parar e observar a movimentação dos veículos antes de prosseguir. APELAÇÃO IMPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70069081610, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Guinther

Spode
, Julgado em 25/08/2016)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. Agravo retido não conhecido. Art. 523, § 1º, do CPC. Ausência de reiteração do recurso. Manifesta a culpa da vítima, pessoa idosa que, de forma imprudente, avaliando mal as circunstâncias do trânsito intenso de veículos, encetou travessia de pista de rolamento com duplo sentido de trânsito, sem canteiro central, vindo a interceptar a trajetória do automóvel conduzido pelo réu, no contrafluxo deste, não deixando margem ao motorista para que realizasse manobra defensiva capaz de evitar o atropelamento. Conclusão pela improcedência que deve ser mantida. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO E APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70054370333, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Aquino
Flôres
de Camargo, Julgado em 18/07/2013)

Deste modo, a sentença recorrida examinou adequadamente os fatos e aplicou corretamente o direito. As provas constantes dos autos, bem como as conclusões da autoridade policial e do Ministério Público, convergem para a inexistência de responsabilidade dos réus.

- Necessidade de fixação de justa indenização para reparação do Dano Material e do Dano Moral em decorrência do acidente.

Os apelantes alegam que o acidente que vitimou a esposa e mãe dos recorrentes foi de culpa exclusiva das Apeladas, que são obrigadas a reparação dano material e o dano moral causado.

Os apelados defendem que a ausência de conduta culposa e o rompimento do nexo causal, caracterizado pela culpa exclusiva da vítima, afastam o dever de indenizar.

Portanto, reconhecida a culpa exclusiva da vítima e a ausência de culpa do motorista, não há que se falar em responsabilidade civil e consequente dever de indenizar dos apelados, seja a título de danos materiais, morais ou pensionamento.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na integralidade a r. sentença fustigada.

Nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão da justiça gratuita concedida à parte autora.

É como voto.”

A s parte s embargante s alega m
que o acórdão padece de vícios de omissão e
obscuridade
. Todavia, ao proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Para fins de esclarecimento, o
acórdão esclareceu que a responsabilização civil, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, exige a demonstração de conduta culposa, dano e nexo de causalidade. No âmbito do trânsito, o Código de Trânsito Brasileiro impõe deveres objetivos de cuidado ao condutor, conforme os artigos 28 e 29, além de estabelecer regras específicas de circulação para ciclistas e pedestres (
a
rts
.
58 e 69).

Da análise do conjunto probatório, boletim de ocorrência, depoimentos, Relatório de Investigação n.º 2022.13.59775 e manifestação do Ministério Público, verificou-se que o caminhão trafegava em velocidade compatível, apresentava condições mecânicas adequadas e que a vítima ingressou repentinamente na pista, fora da ciclovia e em ponto não destinado à travessia. As imagens analisadas pela autoridade policial reforçaram que o condutor manteve direção regular, demonstrando ausência de imprudência.

O Ministério Público, ao requerer o arquivamento do inquérito, concluiu que não havia elementos mínimos que indicassem culpa do motorista, salientando, inclusive, que a vítima invadiu a pista de rolamento de forma súbita, o que inviabilizou qualquer manobra defensiva eficaz. Embora o arquivamento penal não vincule a esfera cível, os elementos informativos corroboram a inexistência de comportamento culposo do condutor.

Dessa forma, os elementos constantes nos autos confirmam que não houve conduta culposa por parte do motorista, razão pela qual o acórdão concluiu pela manutenção integral da sentença de improcedência.

Importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação dos Embargantes não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo dos Embargantes não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, ficam as partes embargantes advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025